Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-31.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001323-31.2015.8.14.0040

APELANTE: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MARIA DAS GRACAS CORREA CLARINDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação aos critérios para definição do
quantum
indenizatório, no entanto constata-se que há manifestação no voto a este respeito, havendo expressa referência acerca da análise da extensão do dano e demais critérios para o arbitramento do valor indenizatório, inexistindo a alegada omissão suscitada pela Embargante.

2. Acerca da alegada ausência de responsabilidade e ausência de demonstração do dano, descabe rediscutir a matéria, haja vista que não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

3. Ausência de omissão
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0001323-31.2015.8.14.0040) opostos por ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA contra MARIA DAS GRAÇAS CORREA CLARINDO e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
APELANTE QUE NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ERRO NA NOTA FISCAL DE COMPRA DO VEÍCULO E INSERÇÃO DE GRAVAME COM O CPF DA APELADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPOSSIBILITOU O REGISTRO DE NOVO VEÍCULO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE CNH. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) REDUZIDO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual em decorrência do julgamento antecipado.
A Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de provas. Não assiste razão à Apelante, pois após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, a Recorrente permaneceu inerte, denotando que desistiu tacitamente da produção de provas.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação da Apelante para que proceda a retificação do nome da Apelada no registro da motocicleta de placa JVK-9472, bem como o pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

3. Para configuração do dever de indenizar impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02.

4. O ato ilícito praticado pela Recorrente é evidenciado pelo ato de registro do veículo com CPF de quem não é proprietário, conforme evidencia a nota fiscal da motocicleta registrada pela Apelante com o CPF da Apelada (id. 2928501 - Pág. 10), circunstância que a impossibilitou de registrar o veículo adquirido posteriormente, além de estar impossibilitada de realizar o procedimento para obtenção de CNH.

5. Apesar da Alegação da Apelante de que jamais foi procurada para solucionar o problema, deve-se registrar que o caso em análise não exige constituição em mora obrigatória antes do ajuizamento da ação. Ademais, desde o início do processo, constam documentos que evidenciam ser de responsabilidade da Apelante a inserção equivocada de dados na nota fiscal do veículo e no Sistema Nacional de Gravames, contudo desde o ano de 2016, a Recorrida não cumpre a obrigação de proceder a retificação dos dados.

5. Restou demonstrado o ato ilícito e o dano moral ocasionado à Apelada, que permanece por longo período com restrição perante a Autarquia Estadual de Trânsito por culpa da Apelante, bem como o nexo de causalidade, devendo, portanto, ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Em suas razões, a Embargante reitera as alegações de que não possui responsabilidade pelos danos alegados pela Embargada.

Sustenta a existência de omissão na análise do
quantum
indenizatório, aduzindo que o valor arbitrado é excessivo e que, ao aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o voto foi omisso em relação à análise da extensão do dano.

Sustenta que o erro no apontamento do CPF na nota fiscal, por si só e quando não comprovado o dano a Embargada, não passa de mero dissabor e que não há comprovação de violação dos direitos inerentes à personalidade.

Requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, o Embargante sustenta que não possui responsabilidade pelos fatos descritos na inicial, pois foi o irmão da Embargante que forneceu CPF diverso para o registro da motocicleta; aduz, ainda, que não há comprovação do dano. Sobre este aspecto, descabe rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração, haja vista que a reanálise da responsabilidade do Embargante não constitui hipótese de cabimento desta via recursal.

Acerca da alegada omissão em relação aos critérios para a fixação do
quantum
indenizatório, constata-se que há expressa manifestação no voto a este respeito. Vejamos:

Acerca do pedido de redução do quantum indenizatório, assiste parcial razão à Apelante.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Neste sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

O valor da indenização por danos morais em decorrência da conduta ilícita da Apelante, que utilizou de forma indevida o nome da Apelada, ensejando restrições perante o órgão de trânsito, não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano, decorrente da impossibilidade de a Apelada registrar novo veículo e obter CNH.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supra descritos, entendo como adequado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nota-se que há, inclusive, expressa referência acerca da análise referente à extensão do dano como critério para o arbitramento do
quantum
indenizatório, inexistindo a alegada omissão suscitada pela Embargante.

Desta forma, ao contrário que afirma a Recorrente, não há omissão a ser sanada no julgado.
Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2024